Tribunal: STF
Processo: Rcl 41900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1827-34.2013.5.05.0161), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 
    Na inicial, a Petrobras S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/5): 
    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 1827-34.2013.5.05.0161, por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR.
    O Min. Relator da 7ª Turma do TST negou seguimento ao AIRR da Petrobras, o que ensejou a interposição de Agravo Interno, pelo qual foi requerida a suspensão do feito nos termos da decisão liminar na Pet 7.755/DF.
    Todavia, a c. 7ª Turma do TST inclui o processo em pauta para julgamento no dia 17/06/2020, ocasião na qual negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela PETROBRAS
    (...)
     O c. TST ignorou completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.
    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da presença ou não dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a suspensão do processo nº TST-Ag-AIRR-1827-34.2013.5.05.0161 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro  (doc. 1, fl. 12). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão, ora reclamada, foi publicada em 26/6/2020, encontrando-se dentro do prazo recursal. 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 
    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada . 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de adicional de periculosidade, tendo como base de cálculo para o seu computo, além do salário fixo, o complemento de RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o recurso interposto pela Sociedade de Economia Mista, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755, em decisão assim ementada (doc. 15, fl. 1):
    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. PRESCRIÇÃO. RMNR. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no apelo. Referido procedimento não foi atendido, conforme imposto pelo artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo conhecido e não provido. 
    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo TST-Ag-AIRR-1827-34.2013.5.05.0161, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 
    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 
    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.
    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).
    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; e Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo TST-Ag-AIRR-1827-34.2013.5.05.0161, até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente